Tribunal: STJ
Processo: 5086450-43.2023.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915528 - RS (2025/0141759-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AIRTON BOMBARDELI RIELLA - RS066012
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. IRPJ E CSLL.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do
quando há pronunciamento, de forma
1.
CPC/2015
fundamentada, sobre as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
Ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso
2.
sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ,
não sendo caso de prequestionamento ficto.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há incompatibilidade entre
3.
a inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a
art. 1.022
CPC/2015
incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a
solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.536.934/BA,
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
A Primeira Seção desta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que, ante o
4.
caráter remuneratório, incidem o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os juros moratórios recebidos pelo contribuinte em
razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais.
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52614689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 25/11/2025 19:10:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 36e21e90-da51-46ef-95fb-51a883e8ea45

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA52614689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 25/11/2025 19:10:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 36e21e90-da51-46ef-95fb-51a883e8ea45

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915528 - RS (2025/0141759-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AIRTON BOMBARDELI RIELLA - RS066012
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. IRPJ E CSLL.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do
quando há pronunciamento, de forma
1.
CPC/2015
fundamentada, sobre as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
Ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso
2.
sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ,
não sendo caso de prequestionamento ficto.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há incompatibilidade entre
3.
a inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a
art. 1.022
CPC/2015
incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a
solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.536.934/BA,
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
A Primeira Seção desta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que, ante o
4.
caráter remuneratório, incidem o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os juros moratórios recebidos pelo contribuinte em
razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais.
Agravo interno desprovido.
5.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52150843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:41
Código de Controle do Documento: 99222f3d-f80d-42f8-97ea-427972801497

Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE- D contra decisão proferida por esta
relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 390):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL COM ATRASO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em suas razões (e-STJ, fls. 406-414), a agravante argumenta que a decisão
monocrática (e-STJ, fls. 390-398) não deu o devido desfecho ao presente caso.
Para tanto, alega a inaplicabilidade da
porquanto não há
Súmula n. 83/STJ,
entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça.
No que concerne aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do
afirma
CPC/2015,
que a decisão proferida pela Corte de origem encontra-se maculada por três
omissões, as quais, não obstante a oposição dos embargos declaratórios, não foram
sanadas.
Sustenta ser indevida a incidência de óbice por ausência de
prequestionamento, pois os dispositivos apontados foram apreciados, ainda que de
forma ficta, nos termos do
do
art. 1.025
CPC/2015.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática.
Não foram apresentadas as impugnações.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pela agravante não são capazes de ilidir as
conclusões da deliberação unipessoal.
De início, no que tange à pretextada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
convém rememorar que os embargos de declaração revestem-se de fundamentação
vinculada, cujo objetivo é sanear a decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do
, não possuindo, por isso, natureza infringente.
CPC/2015)
Desse modo, como o Tribunal Regional Federal da 4a Região motivou
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, não há que se afirmar que a Corte de origem incorreu em
Documento eletrônico VDA52150843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:41
Código de Controle do Documento: 99222f3d-f80d-42f8-97ea-427972801497

violação ao dispositivo invocado apenas pelo fato de ter o aresto impugnado decidido
contrariamente à pretensão da parte.
Conforme se extrai do acórdão proferido, não ficou evidenciado o alegado
vício, porquanto, ainda que em sentido contrário à vontade manifestada, a questão fora
dirimida pelo colegiado de origem.
Confiram-se excertos do acórdão proferido na instância ordinária (e-STJ, fls.
235-238):
Preliminarmente, consigno serem inaplicáveis ao caso dos autos as teses
firmadas pelo STF no julgamento dos Temas no 808 e 962. No Tema no 808, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu excepcionalmente a natureza de danos
emergentes dos juros de mora no caso de atraso no pagamento de verbas
alimentares a pessoas físicas (devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função), em razão de sua
imprescindibilidade para o atendimento de necessidades básicas do indivíduo
— hipótese que não se configura neste caso, em que o contribuinte é pessoa
jurídica e as verbas por recebidas em atraso, evidentemente, não possuem
natureza alimentar. Já no Tema no 962, foi reconhecida a natureza de danos
emergentes dos juros legalmente previstos e incidentes na repetição de
indébito tributário, o que também não se confunde com a controvérsia ora em
apreciação, em que os juros são de natureza contratual e incidem sobre fatura
de energia elétrica paga em atraso. Em caso análogo, decidiu recentemente o
Plenário do Supremo Tribunal Federal que "enquanto que no caso dos autos
analisou-se a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros e correção monetária
previstos contratualmente e devidos em razão de pagamentos recebidos em
atraso, nos paradigmas invocados (Temas 962 e 808 da repercussão geral) a
matéria em julgamento se restringe a incidência desses mesmos tributos, mas
sobre o pagamento de juros previstos em lei e decorrente de restituição de
indébito tributário ou de atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Embora as discussões tratem da hipótese de
incidência dos mesmos tributos, os valores envolvidos são inequivocamente
distintos, não havendo possibilidade de comparação, conforme se pode extrair
dos diversos precedentes da Corte sobre a questão específica dos autos,
alguns, inclusive, exarados após o reconhecimento da repercussão geral nos
Temas 962 e 808" (ARE 1138245 AgR-ED-E Dv-ED-AgR, Relator(a): EDSON
FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO
13/12/2022,
D Je-260 DIVULG 19-12-2022 PUBLIC 09-01-2023). 2. Mérito 2.1. IRPJ/CSLL:
incidência sobre juros em decorrência de adimplemento contratual com atraso
A impetrante objetiva o reconhecimento do direito de não tributar pelo IRPJ e
pela CSLL os valores recebidos a título de juros moratórios decorrentes de
pagamentos extemporâneos de obrigações contratuais. No entanto, não
merece prosperar a alegação da Impetrante. A Constituição outorga
competência para a União instituir imposto sobre a "renda e proventos de
Documento eletrônico VDA52150843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:41
Código de Controle do Documento: 99222f3d-f80d-42f8-97ea-427972801497

qualquer natureza" (art. 153, III), assim como uma contribuição social que
incida sobre o "lucro" (art. 195, I, "c"). Conforme prevem os
e
do
art. 43
art. 44
Código Tributário Nacional, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda — produto do capital ou do trabalho — ou de proventos de
qualquer natureza — outros acréscimos patrimoniais — e incide sobre o
montante da renda ou dos proventos tributáveis. Trata-se da mesma
materialidade de incidência da contribuição social sobre o lucro líquido, qual
seja, o acréscimo patrimonial obtido pelo contribuinte. Para que seja afastada a
incidência dos tributos sobre determinada verba recebida pelo contribuinte, é
necessário que seja comprovada a sua natureza indenizatória de danos
emergentes, que correspondem a mera recomposição do patrimônio
pertencente ao contribuinte e não configuram acréscimo patrimonial. Tratando-
se de indenização por lucro cessantes, em regra, a verba constitui efetivo
acréscimo patrimonial e, portanto, sujeita-se à tributação. Destaque-se que "a
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que
efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e,
assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de
renda prevista no
III, da Constituição Federal. Os segundos, desde
art. 153,
que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo
imposto de renda" (RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
15/03/2021,
- MÉRITO DJe- 064 DIVULG 07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021). É certo,
portanto, que a natureza indenizatória de determinada verba, por si só, não a
afasta da incidência do imposto de renda. Para escape à incidência do tributo,
é necessário que a indenização seja por danos emergentes, fixada como forma
de compensar o prejuízo efetivamente sofrido — recuperar o que foi perdido.
Especificamente quanto à natureza dos juros de mora, o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do R Esp n. 1.470.443/PR (Tema no 878 do STJ), sob a
sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: 1.) Regra geral,
os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a
incidência do Imposto de Renda - Precedentes: R Esp. n.o 1.227.133 - RS, R
Esp. n. 1.089.720 - RS e R Esp. n.o 1.138.695 - SC; 2.) Os juros de mora
decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas
escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que,
excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes -
Precedente: RE n. 855.091 - RS; 3.) Escapam à regra geral de incidência do
Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta
ou fora do campo de incidência do IR - Precedente: R Esp. n. 1.089.720 - RS.
(R Esp n. 1.470.443/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em
D Je de
) Conclui-se, portanto, que o
25/8/2021,
15/10/2021.
s juros moratórios, em regra, possuem natureza de lucros cessantes e,
portanto, sujeitam-se à incidência do imposto de renda. A natureza de danos
Documento eletrônico VDA52150843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:41
Código de Controle do Documento: 99222f3d-f80d-42f8-97ea-427972801497

emergentes é atribuída de forma excepcional aos juros de mora no caso de
atraso no pagamento de verbas alimentares a pessoas físicas, em razão de
sua imprescindibilidade para o atendimento de necessidade básicas. De igual
forma, resta afastada a possibilidade de tributação dos juros de mora relativos
a verba principal isenta ou não sujeita à tributação, em atenção à regra geral
de que o acessório segue o principal. No caso dos autos, a controvérsia diz
respeito à natureza das verbas recebidas pela parte impetrante, COMPANHIA
ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, a título
de juros de mora em razão do atraso no pagamento da fatura de energia
elétrica por seus clientes. Trata-se de verba pactuada entre os negociantes,
representando evidente acréscimo patrimonial apto à incidência dos tributos.
Tanto é assim que o pagamento dos juros de mora contratuais independe da
comprovação do prejuízo sofrido, sendo pago unicamente por força do contrato
firmado entre as partes. Não há, portanto, indenização por um prejuízo
efetivamente sofrido pela parte impetrante (danos emergentes), mas o
pagamento de parcela ajustada contratualmente entre as partes, como forma
de penalizar o cliente pelo atraso no pagamento da fatura de energia elétrica.
Assim, não há fundamento legal ou constitucional para que seja afastada a
incidência do IRPJ e da CSLL sobre tais valores, que fazem parte da receita
total auferida em razão da prestação do serviço. Em outras palavras, os juros
de mora em discussão incluem-se na regra geral prevista na tese firmada pelo
STJ no Tema no 878, assumindo natureza de lucros cessantes e, portanto,
sujeitando-se à incidência tributária, uma vez que a verba principal é tributável
e não possui natureza alimentar.
[...]
Assim, evidencia-se a impossibilidade de afastar a incidência do IRPJ e CSLL
sobre os valores recebidos a título de juros moratórios contratuais. Dessa
forma, a sentença não merece reparo.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no
sentido de não ocorrer violação aos arts. 489 e 1.022 do
tampouco negativa
CPC/2015,
de prestação jurisdicional ou nulidade da decisão, quando o Tribunal de origem examina,
de forma fundamentada, as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda
que contrariamente à pretensão manifestada pela parte; logo o resultado desfavorável
não deve ser confundido com a violação aos dispositivos invocados.
A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA
PROVA TÉCNICA. OFENSA À TESE REPETITIVA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52150843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:41
Código de Controle do Documento: 99222f3d-f80d-42f8-97ea-427972801497

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A Corte local entendeu que a nova verificação contábil era necessária na
fase de cumprimento de sentença porque a perícia realizada na fase cognitiva
era inconclusiva e, por isso, inservível para fins de liquidação do julgado.
3. A Corte paulista também reputou inaplicável a tese repetitiva definida pelo
STJ no
(DJe.
, pois a situação ali decidida
REsp 1.235.513/AL
20/08/2012)
"difere da questão em discussão nestes autos, não servindo como
precedente", com
que não serve de parâmetro para o
ratio decidendi
julgamento de outros casos, pelo que considerou presente o fenômeno do
, nos termos do artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil
distinguishing
/2015.
4. Não há similitude fático-jurídica entre o julgado recorrido e o paradigma
examinado sob o rito do
-C do
visto que aquele precedente
art. 543
CPC/1973,
qualificado trata da inviabilidade de se arguir compensação de reajustes
salariais de servidores civis beneficiados com aumentos das
e
Lei 8.622/93
8.627/93, como causa extintiva ou modificativa da sentença passada em
julgado, ao passo que o caso dos autos remete à necessidade de produção de
nova prova pericial, com vistas a apurar o
, haja vista a
quantum debeatur
natureza inconclusiva da prova pericial produzida na fase de conhecimento.
5. A revisão da conclusão alvitrada nas instâncias ordinárias acerca da
ausência de ofensa à coisa julgada formada no AgRg no
e
REsp 1.447.252/SP
para entender que o valor depositado pelo executado, ora agravante, não
serviu para garantir o juízo e permitir o processamento da impugnação ao
cumprimento de sentença, mas como o valor que o devedor entende devido,
constitui providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.790.832/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
22/3/2022.
Cabe ressaltar, nesse contexto, "que o teor do
§ 1o, inc. IV, do
art. 489,
ao dispor que 'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
CPC/2015,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador',
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas
partes, mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão
adotada pelo julgador" (EDcl nos
relator Ministro Og Fernandes,
EREsp 1.523.744/RS,
Corte Especial, julgado em
DJe
.
7/10/2020,
28/10/2020)
Documento eletrônico VDA52150843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:41
Código de Controle do Documento: 99222f3d-f80d-42f8-97ea-427972801497

No tocante aos óbices aplicados em razão da ausência de prequestionamento,
a decisão agravada não comporta reforma.
Isso porque, conforme se observa da leitura dos autos, não houve debate do
ponto de vista da infringência aos arts. 2o da
e 394, 395, 397, 402 e
Lei n. 7.689/1988
404 do CC, haja vista que a conclusão do Tribunal de origem se deu única e
exclusivamente com base na tese firmada no
não havendo, portanto, o
Tema 878/STJ,
devido prequestionamento, o que atrai o óbice das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
Ademais, "não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022
do
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
CPC/2015
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não
são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia
outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.536.934/BA,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
Registra-se ainda a impossibilidade de se alegar o prequestionamento ficto.
Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, aquele só é admissível
quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte insurgente
suscitar violação ao
do mesmo diploma, e que tal violação seja constada,
art. 1.022
porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do
vício e proceder à supressão de grau, o que não foi verificado na hipótese dos autos.
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). IRREGULARIDADES.
DANOS AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICOS AO PATRIMÔNIO NATURAL
MESTRE ÁLVARO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
DO
INAPLICABILIDADE. NÃO INDICAÇÃO DE
ART. 1.025
CPC/2015.
AFRONTA AO
DO CPC. CONFRONTO ENTRE NORMA LOCAL E
ART. 1.022
FEDERAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Na origem, a agravante foi condenada, em Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual, por danos ambientais e paisagísticos ao
patrimônio natural Mestre Álvaro, em razão da infringência à legislação
municipal nas instalações das Estações de Rádio Base - ERB (torres de
serviços de telecomunicações) no Município de Serra/ES.
2. Não houve apreciação específica da suposta ofensa aos arts. 6o, 18, § 1o, e
19, § 2o, da
embora suscitada nos Embargos de Declaração.
Lei 13.116/2015,
Ausente, pois, o indispensável prequestionamento, requisito constitucional que
exige que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada,
bem como tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal apontado
Documento eletrônico VDA52150843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:41
Código de Controle do Documento: 99222f3d-f80d-42f8-97ea-427972801497

e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao
caso concreto (AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
AREsp 1.511.330/SP,
Segunda Turma, DJe 19.12.2019), o que não ocorreu no caso, o que atrai a
incidência da Súmula 211/STJ.
3. Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, para que seja reconhecido o prequestionamento ficto de que
trata o
do
na via do Recurso Especial, impõe-se a
art. 1.025
CPC/2015,
indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao
do
art. 1.022
especificamente quanto à questão que se pretende ver
CPC/2015
analisada, o que não ocorreu.
4. A repartição de competências legislativas e o confronto entre lei local e lei
federal são temas de ordem constitucional, cuja análise pelo Superior Tribunal
de Justiça importaria em usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.481.043/ES,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No que concerne ao cerne da controvérsia, discute-se a não incidência de
IRPJ e CSLL incidentes sobre o recebimento de juros de mora decorrentes do atraso no
pagamento das obrigações assumidas por parte dos seus clientes.
A esse respeito, a Primeira Seção desta Corte Superior perfilha o
entendimento no sentido de que, ante o caráter remuneratório, incidem o Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
sobre os juros moratórios recebidos pelo contribuinte em razão do atraso no
adimplemento de obrigações contratuais.
A esse respeito, convém citar os seguintes julgados (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. IRPJ E CSLL. JUROS DE
MORA. CONTRATO PARTICULAR. ADIMPLEMENTO ATRASO. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do
não se vislumbrando
CPC/2015,
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão
recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou
integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não
se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que incide Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros
moratórios recebidos pelo contribuinte em razão do atraso no
Documento eletrônico VDA52150843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:41
Código de Controle do Documento: 99222f3d-f80d-42f8-97ea-427972801497

adimplemento de obrigações contratuais, ante seu caráter remuneratório.
Essa orientação é adotada à luz do Tema 878 do STJ e prevalece mesmo
após o julgamento dos Temas 808 e 962 do STF, que tratam da incidência
dos tributos sobre parcelas diversas.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.545.155/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
21/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM TRATA-SE DE MANDADO DE
SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC). ATRASO NO PAGAMENTO.
JUROS CONTRATUAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA..
NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS
FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato de delegado da
RFB referente a IRPJ e CSLL incidentes sobre juros moratórios. Na sentença,
denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do
STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na
petição de recurso especial não foram objeto de análise na Corte de origem.
Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na Corte de origem.
Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial diante da falta de
prequestionamento da matéria. Para que o
do
seja
art. 1.025
CPC/2015
aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é
necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte
de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do
do
no
art. 1.022
CPC/2015,
recurso especial (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.764.914/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
. A matéria deve ser:
8/11/2018,
23/11/2018)
i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4
/2019, DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AgRg no
10/4/2019)
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.459.940/SP,
Documento eletrônico VDA52150843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:41
Código de Controle do Documento: 99222f3d-f80d-42f8-97ea-427972801497

Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a
24/5/2016,
2/6/2016)
matéria (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
Jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que incidem os
impostos de IRPJ e CSLL sobre os juros por inadimplemento contratual
recebidos pelo contribuinte (
relator Ministro
AREsp n. 2.277.695/RS,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
21/6/2024.
VI - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não
Súmula n. 83/STJ:
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o
teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.529.822/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
2/10/2024.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11,
489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA. IRPJ E CSLL. JUROS E MULTA
CPC/2015.
DE MORA DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INCIDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 11,
489 e 1.022 do CPC/2015.
2. "A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que, em regra,
incidem o imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a Contribuição
Social no Lucro Líquido (CSLL) sobre juros moratórios recebidos pelo
contribuinte em virtude do atraso no adimplemento de obrigações
contratuais,
ante
seu
caráter
remuneratório"
(AgInt
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.077.758/PE,
Turma, julgado em
DJe de
. Precedentes.
30/10/2023,
18/12/2023)
3. "O valor resultante do adimplemento da multa moratória, por resultar
em efetivo acréscimo patrimonial na esfera de disponibilidade do
contribuinte, também deve integrar a base de cálculo dos tributos em
referência" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.452.787/AL,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
21/6/2021,
29/6/2021)
4. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.277.695/RS,
julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
21/6/2024.
Documento eletrônico VDA52150843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:41
Código de Controle do Documento: 99222f3d-f80d-42f8-97ea-427972801497

Vê-se, pois, que é inviável o afastamento da
na medida em
Súmula n. 83/STJ,
que o fundamento adotado pela Corte de origem encontra-se em sintonia com a
jurisprudência cristalizada no Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, é importante salientar que, conquanto a agravante alegue a
inadequação dos precedentes utilizados para embasar a decisão monocrática, não há
peculiaridade fática no caso sob julgamento apta a afastar o entendimento adotado.
Tendo em vista, então, que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52150843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:41
Código de Controle do Documento: 99222f3d-f80d-42f8-97ea-427972801497

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.528 / RS
Número Registro: 2025/0141759-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50864504320234047100
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
CEEE-D
ADVOGADOS : RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AIRTON BOMBARDELI RIELLA - RS066012
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
CEEE-D
ADVOGADOS : RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AIRTON BOMBARDELI RIELLA - RS066012
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52504491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:03
Código de Controle do Documento: a4a91a48-7f3e-48ca-b442-fa5606dd54cd

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:03
Código de Controle do Documento: a4a91a48-7f3e-48ca-b442-fa5606dd54cd